Tribunal: TJES
Processo: 0002907-18.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002907-18.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSONCRE ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"para ser caracterizada a hipótese de crime impossível, deve ser demonstrado que o resultado é impossível de se consumar por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Para que o meio utilizado pelo agente possa ser considerado absolutamente ineficaz, deve ser demonstrado que os instrumentos colocados à serviço da conduta em hipótese alguma seriam aptos a produzir o resultado"
(TJDFT, Acórdão 1409351, 07122450820208070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022).

2. Embora o réu não tenha entrado na casa da vítima nem danificado o portão, isso não é suficiente para amparar a tese de crime impossível, uma vez que, para alcançar o resultado pretendido, o acusado poderia se valer de outros meios para romper o cadeado do portão ou poderia tentar ingressar na residência de outra forma, por exemplo, pulando o muro ou entrando por alguma janela. Precedentes.

3.
In casu,
o réu iniciou os atos de execução para adentrar à residência da vítima de forma forçada e apenas não consumou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois foi impedido por vizinhos que chegaram ao local e pediram para que ele saísse dali, sendo inviável a aplicação do art. 17 do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDSONCRE ALVES DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 150, § 1º, c/c art. 14, II, do CP, na forma da Lei Maria da Penha, a 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, sustenta que o meio empregado pelo acusado para tentar invadir a casa da vítima é totalmente ineficaz, razão pela qual a tentativa não é punível, nos termos do art. 17 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDSONCRE ALVES DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 150, § 1º, c/c art. 14, II, do CP, na forma da Lei Maria da Penha, a 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, sustenta que o meio empregado pelo acusado para tentar invadir a casa da vítima é totalmente ineficaz, razão pela qual a tentativa não é punível, nos termos do art. 17 do CP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem,
"para ser caracterizada a hipótese de crime impossível, deve ser demonstrado que o resultado é impossível de se consumar por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Para que o meio utilizado pelo agente possa ser considerado absolutamente ineficaz, deve ser demonstrado que os instrumentos colocados à serviço da conduta em hipótese alguma seriam aptos a produzir o resultado"
(TJDFT, Acórdão 1409351, 07122450820208070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022).

No caso concreto, a filha da vítima (Paula), após discutir com o acusado, foi até a casa de sua mãe (Rosene), ora ofendida, que a recebeu e trancou o portão. O réu então começou a ligar para Rosene buscando falar com Paula, mas ela negou. Diante disso, o denunciado se dirigiu à casa da vítima e começou a gritar e a xingá-la, para que permitisse entrar na residência. A ofendida, então, jogou uma barra de cortina em cima do acusado para que parasse, tendo ele pegado a barra e começou a bater no portão, oportunidade em que Rosene ligou para a irmã para chamarem a polícia. Consta dos autos que o réu saiu do local após ser surpreendido por vizinhos que pediram que ele parasse porque estava perturbando a tranquilidade.

Embora a vítima tenha declarado em Juízo que o réu não chegou a entrar em sua casa, nem a danificar o portão, isto não é suficiente para amparar a tese de crime impossível, uma vez que, para alcançar o resultado pretendido, o acusado poderia se valer de outros meios para romper o cadeado do portão ou poderia tentar ingressar na residência de outra forma, por exemplo, pulando o muro ou entrando por alguma janela. Neste sentido:

AMEAÇA, TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Dolo demonstrado. Crime impossível e desistência voluntária não caracterizados. (...) ampouco há se falar em crime impossível, pois não demonstrada a inutilidade absoluta do meio empregado, até porque o apelante poderia ingressar no imóvel por outros meios (v.g., escalando o portão ou forçando a passagem com emprego de força física), se assim se achasse disposto. (...) DESPROVIMENTO. (TJSP; Apelação Criminal 1502117-44.2022.8.26.0348; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2023; Data de Registro: 17/01/2023)

Fato é que o réu iniciou os atos de execução para adentrar à residência da vítima de forma forçada e apenas não consumou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, pois foi impedido por vizinhos que chegaram ao local e pediram para que ele dali saísse.

Logo, não há como se aplicar o art. 17 do CP, devendo a sentença condenatória ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.